Tribunal: STF
Processo: RE 341880
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público estadual. Vencimentos. Plano de cargos e carreiras.
Reclassificação. Interpretação de legislação local. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou até,  inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República